Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-46.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005190-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ALBERTO JESUS MOREIRA - CPF: 006.663.661-28 (AGRAVANTE), ALCIDES DE MOURA SANCHES - CPF: 743.794.701-30 (AGRAVANTE), AMBROZIO ABREU DOS REIS - CPF: 221.196.392-72 (AGRAVANTE), ANDERSON ALMEIDA ROSA - CPF: 012.405.461-73 (AGRAVANTE), CLAUDIO JOSE DA SILVA - CPF: 604.214.362-04 (AGRAVANTE), EDSON TEOTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 007.492.601-22 (AGRAVANTE), EVANCLEVIO BORGES DE FREITAS - CPF: 791.168.332-87 (AGRAVANTE), ISMAEL JOSE DE SOUZA - CPF: 372.548.551-87 (AGRAVANTE), JANETE GOTARDO DE AQUINO - CPF: 011.391.591-86 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 581.617.401-00 (AGRAVANTE), LUDGERO ZANONI - CPF: 837.428.321-15 (AGRAVANTE), MANOEL CELESTINO - CPF: 349.513.182-53 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CACADOR - CPF: 027.695.427-02 (AGRAVANTE), SANDRA YUKIE YOSHIDA - CPF: 513.207.701-34 (AGRAVADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (AGRAVADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Alberto Jesus Moreira e Outros
, em face da decisão proferida nos autos
de embargos de terceiro
, ajuizada em desfavor de
Sandra Yukie Yoshida e Outro
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que não possuem recursos disponíveis para arcar com despesas judiciais do processo, bem como que basta, para a concessão do benefício, a simples declaração de hipossuficiência em juízo.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 36572469).

Contrarrazões apresentada no Id. 43569992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pleiteiam, nos autos
da ação de embargos de terceiro
, pela concessão
de gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pelos agravantes, porquanto não juntaram documentos comprovando tal condição, fundamentando o pedido, tão somente, na presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência.

Desse modo, uma vez que não lograram êxito os agravantes em comprovarem a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão recorrida, nos seus próprios fundamentos.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, na decisão:

“(...) Compulsando os autos verifico que, a parte autora não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da insuficiência de recursos.
E, assim não se encontra a parte autora considerando que a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda, não comprova sua hipossuficiência financeira. Diferentemente seria se os embargantes tivessem apresentado declaração e o Fisco tenha reconhecido que estes são isentos do pagamento do Imposto de Renda.
Ademais, a presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o benefício da gratuidade de justiça. [...]”
(Id. 35829989)

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria HIPOSSUFICIÊNCIA, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador
e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da JUSTIÇA gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.” (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.” (N.U 1011454-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.” (N.U 1015693-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020